Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011224-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (EMBARGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMPAI MOTORS LTDA - CNPJ: 03.583.836/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Manutenção da Decisão que homologou os Honorários Periciais. Alegação de Obscuridade. Vício Inexistente.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, e manteve a decisão que homologou os honorários periciais na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais. A Embargante alega obscuridade e requer prequestionamento da matéria.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em obscuridade, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão impugnado apresentou fundamentação clara ao concluir pela razoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

6. O pedido de prequestionamento é indevido, pois a jurisprudência do STJ entende que é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas, ainda que inexistente menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011224-61.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Disveco Ltda.
em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta vícios no julgado, especialmente obscuridade.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja provido o Recurso, com a redução da proposta de honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, requer o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 297209378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Ao que consta dos autos, o embargado Bruno Piva Battaglini ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em desfavor da embargante Disveco Ltda., e das empresas Kampai Motors Ltda. e Toyota do Brasil Ltda., por suposto defeito mecânico em veículo.

Durante a instrução, foi determinada a produção de prova pericial indireta. O perito judicial apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais). A embargante impugnou o valor, sob alegação de excesso, sobretudo por se tratar de perícia indireta. O Juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação e homologou o valor proposto.

A decisão foi mantida pela Primeira Câmara de Direito Privado, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante alega a existência de obscuridade no Acórdão embargado, ao argumento de que a decisão não teria explicitado, de forma suficiente e clara, os elementos concretos que evidenciem a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido pelo perito, capazes de justificar a manutenção do valor dos honorários do perito.

Ao contrário do que a Embargante afirma, o Acórdão apresentou fundamentação suficiente e clara quanto à razoabilidade do valor dos honorários.

Além disso, destacou que a impugnação apresentada pela Embargante não trouxe qualquer elemento concreto que demonstrasse excesso e limitou-se a comparações genéricas com outros processos, o que não é suficiente para infirmar a decisão homologatória.

Portanto, não se verifica obscuridade, pois o voto condutor é claro em sua fundamentação, de forma que é possível compreender com facilidade os motivos pelos quais o Agravo de Instrumento foi desprovido.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025